Tribunal: TJDFT
Processo: 0720138-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720138-40.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSALBA REGIS NUNES APELADO: ANNA CAROLINE KOENIG, DENISE PERRACINI DE SOUZA, RONALDO PERRACINI VASCONCELLOS, RENATO PERRACINI VASCONCELLOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ROSALBA REGIS NUNES contra sentença de ID no 77242852, que homologou as contas apresentadas pelos autores e condenou a apelante ao pagamento da quantia de R$ 794.300,00, devidamente atualizada. O art. 81 do Regimento Interno do TJDFT dispõe que a “distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução”. Consoante consulta ao sistema informatizado de acompanhamento processual do TJDFT, embora haja Agravo de Instrumento julgado por esta i. 7a Turma Cível, pelo então integrante Desembargador Getúlio Vargas de Morais Oliveira (ID no 77332998), verifica-se que a presente ação de prestação de contas é associada à ação de inventário e partilha, processo no 0746242-29.2018.8.07.0016, onde constam as mesmas partes e causa de pedir semelhante. No caso, os Excelentíssimos Desembargadores Josaphá Francisco e Maria Ivatônia foram os Relatores dos recursos de AI ns° 0744466-71.2020.8.07.0000 e 0739341-20.2023.8.07.0000, referentes à ação originária da ação de inventário e partilha, cujo Desembargador Getúlio Vargas deveria ter redistribuído o feito. Assim, com o fim de se evitar decisões conflitantes, nos termos do § 3o do art. 55, do CPC, devolvo o processo para redistribuição à 5a Turma Cível dessa e. Corte, sob a relatoria da i. Desembargadora MARIA IVATÔNIA, em observância ao disposto no art. 81 do RI/TJDFT. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador